Tribunal: TJSP
Processo: 1008113-34.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Curso de formação de oficiais. Candidato considerado inapto na fase de investigação social. Sentença que julgou a ação procedente. Manutenção. 1. Preliminarmente. Valor da causa que deve refletir o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido, sendo possível sua estimativa, na

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Curso de formação de oficiais. Candidato considerado inapto na fase de investigação social. Sentença que julgou a ação procedente. Manutenção. 1. Preliminarmente. Valor da causa que deve refletir o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido, sendo possível sua estimativa, na impossibilidade de mensuração da expressão econômica da demanda. Estimativa feita pelo autor que se mostra razoável e vai ao encontro do que dispõe o art. 292, §2o, do CPC. Impugnação rejeitada. 2. Mérito. Fatos apontados pela Comissão do Concurso que, considerados isoladamente, não servem para reprovar o candidato no certame, ainda mais diante da provas juntadas pelo autor. Deficiência da motivação do ato que o excluiu do concurso. Prevalência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1008113-34.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
HERALDO LIMA DE ATAIDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
2
APELAÇÃO No 1008113-34.2018.8.26.0053
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: HERALDO LIMA DE ATAÍDE
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 15994
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. Curso de formação de oficiais.
Candidato considerado inapto na fase de investigação social.
Sentença que julgou a ação procedente. Manutenção. 1.
Preliminarmente. Valor da causa que deve refletir o
conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito
econômico perseguido, sendo possível sua estimativa, na
impossibilidade de mensuração da expressão econômica da
demanda. Estimativa feita pelo autor que se mostra razoável
e vai ao encontro do que dispõe o art. 292, §2o, do CPC.
Impugnação rejeitada. 2. Mérito. Fatos apontados pela
Comissão do Concurso que, considerados isoladamente, não
servem para reprovar o candidato no certame, ainda mais
diante da provas juntadas pelo autor. Deficiência da
motivação do ato que o excluiu do concurso. Prevalência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso e remessa
necessária não providos.
Trata-se de ação ordinária proposta por Heraldo Lima
de Ataide em face da Fazenda Pública do Estado de São, por meio da
qual busca, o autor, a declaração de nulidade de ato administrativo que o
excluiu de certame público.
Pedido liminar deferido (fls. 57/58), “para que o autor
prossiga realizando ulteriores fases do concurso. Na hipótese de ser
derradeira fase, deverá ser reservada vaga, obedecida a classificação
dos demais candidatos, sem posse”.
Contestação às fls. 64/73, seguida de réplica (fls.
201/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
3
A sentença de fls. 233/241 julgou procedente a ação,
“para anular a decisão que declarou o autor inapto na fase de
Investigação Social”, determinado, ainda, a reintegração ao certame e
prosseguimento nas demais fases.
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso de
apelação (fls. 243/255), alegando, em síntese: (i) que o valor da causa
não guarda qualquer relação com o pedido, que não tem conteúdo
econômico, já que versa sobre anulação de ato administrativo; (ii) que,
na impossibilidade de estimativa, como é o caso dos autos, deve ser
atribuído valor razoável, sendo possível sua alteração pelo juízo; (iii)
que o valor da causa deve ser reduzido para R$ 1.000,00, para evitar
prejuízos ao Estado; (iv) que a fase de investigação social tem previsão
legal e editalícia, e se presta a apurar a conduta e idoneidade do
candidato; (v) que o autor apresentou condutadas desabonadoras, não
havendo que se questionar a legalidade do ato administrativo; e (vi) que
não houve violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo que não cabe intervenção do poder
judiciário, dada a natureza discricionária do ato.
Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença, para
que a ação seja julgada improcedente.
Contrarrazões às fls. 260/269.
Sentença também sujeita à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
4
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada
pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido em
seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Extrai-se dos autos que o autor inscreveu-se no
concurso público para o preenchimento de cargos de Aluno-Oficial no
Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (Curso
de Formação de Oficiais), referente ao Edital de Abertura no DP
001/321/13 (fls. 149/158).
Alega ter cumprido todos os requisitos e exigências
constantes no referido edital, tendo sido aprovado na prova escrita, na
prova de condicionamento físico e nos exames médicos. E, embora
tenha sido reprovado no exame psicológico, referido ato administrativo
foi anulado após o ajuizamento de ação judicial (processo no
1024155-66.2015.8.26.0053), em razão da ausência de previsão legal,
tendo sido reintegrado ao certame (fls. 29/46).
No entanto, foi novamente reprovado, desta vez na
fase de investigação social, por motivos que desconhece, mesmo tendo
apresentado diferentes pedidos administrativos para ter acesso aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
5
motivos da decisão (fls. 47/48).
Em sede de contestação, a Fazenda Pública juntou aos
autos cópia do Ofício no CIPM-090/321/18 (fls. 116/148), no qual
constam informações e esclarecimentos da Polícia Miliar a respeito da
etapa de avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade do
autor. Segundo consta no ofício, a reprovação deu-se em razão das
seguintes condutas (fls. 131/132):
“6.2.1. a pesquisa social identificou que o candidato
apresentou condutas e comportamentos incompatíveis
nos locais de trabalho que frequentou, condutas estas de
cunho inadequadas e lastreadas de considerável
desequilíbrio emocional, a saber:
6.2.2. durante o período de 09NOV15 a 21JAN16, época
em que o candidato prestou serviços em empresa do
ramo de logística, localizada no município de
Campinas/SP, ele foi reprovado logo no período da
experiência
profissional,
pois
nunca
apresentou
comprometimento e compromisso compatíveis com o
trabalho e a empresa, se ausentava demais, bem como
apresentou
várias
situações
de
desvios
comportamentais no expediente de trabalho, sendo
identificado como pessoa portadora de personalidade
introvertida, de péssimo relacionamento interpessoal e
principalmente NÃO suportava ser contrariado, mesmo
sendo pelo seu superior hierárquico;
6.2.3. em determinada ocasião foi solicitada a
realização de uma avaliação psicológica do Autor e o
resultado apresentado pelo documento especificou que o
candidato possui desvio de personalidade;
6.2.4. em outro local de trabalho, no qual o Interessado
figurou como estagiário, sua supervisora direta relatou
que o candidato NÃO gosta de receber ordens, NÃO
gosta de ser contrariado em nada, sempre tem razão em
tudo, NÃO é pessoa de boa convivência com os demais
colegas de trabalho, bem como realizava atendimentos
ao público externo, sempre de cara fechada e mau
humor;” (destaques no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
6
Ao julgar a ação procedente, o juízo “a quo” entendeu
que a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo
restou afastada, pois os documentos de fls. 220 e 221, “os quais foram
subscritos por Ilmos. Defensores Públicos do Estado de São Paulo,
demonstram que o autor é cumpridor de seus deveres, com bom
relacionamento interpessoal e responsabilidade”. Pontuou, ainda, que
“a ré tão somente motivou a exclusão do candidato com os argumentos
apresentados, todavia, não há qualquer documento juntado aos autos
que corrobore tal entendimento” (fls. 238).
Pois bem.
1. Preliminarmente: do valor da causa
Não merece acolhimento a impugnação ao valor da
causa apresentada pela apelante.
Estabelece o CPC que “a toda causa será atribuído
valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente
aferível” (art. 292, caput), cabendo ao juiz corrigir, de ofício e por
arbitramento, o valor da causa “quando verificar que não corresponde
ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico
perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das
custas correspondentes” (art. 292, §3o).
Do que se depreende, portanto, que o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
7
deve refletir, sempre que possível, o conteúdo patrimonial em discussão
ou o proveito econômico perseguido pelo autor, ainda que o provimento
jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório. Nesse
sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS.
MEMORIAL
DE
INCORPORAÇÃO.
PRÉVIO
REGISTRO
CARTORÁRIO.
EXIGÊNCIA
LEGAL.
VALOR
DA
CAUSA.
CORRESPONDÊNCIA.
CONTEÚDO
ECONÔMICO
DA
DEMANDA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO ALEATÓRIA.
1. No termos dos arts. 258 e 259 do CPC/1973, que
encontram correspondência nos arts. 291 e 292 do
CPC/2015, o valor da causa deve equivaler, em
princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na
demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado
tenha conteúdo meramente declaratório.
2. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido
de que, na impossibilidade de mensuração da expressão
econômica da demanda, circunstância não verificada na
espécie, admite-se que o valor da causa seja fixado por
estimativa, sujeito a posterior adequação ao valor
apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.
3. O valor atribuído à causa pela associação autora da
ação civil pública não se distancia dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual
não se justifica a sua alteração em julgamento de
incidente
de
impugnação,
principalmente
se
o
magistrado fixa novo valor de forma aleatória, sem
correspondência com o proveito econômico da demanda
desde logo estimável.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. (REsp 1641888/PE, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
14/03/2017)
No caso dos autos, embora a pretendida anulação do
ato administrativo não carregue consigo um conteúdo econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
8
próprio, é certo que a estimativa feita pelo autor, de calcular o valor dos
vencimentos a que faria jus pelo período de um ano, mostra-se razoável
e, inclusive, vai ao encontro do que dispõe o próprio CPC em seu art.
292, §2o, in verbis: “o valor das prestações vincendas será igual a uma
prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por
tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma
das prestações”.
Dessa forma, fica mantido o valor da causa proposto
na inicial.
2. Do mérito.
É certo que a fase de investigação social do candidato,
de caráter eliminatório e sigiloso, tem por objetivo aferir a sua conduta
em aspectos variados da vida em sociedade e a compatibilidade de seu
perfil com o exercício do cargo na Corporação. A previsão fundamenta-
se no disposto na Lei Complementar Estadual no 697/1992, bem como
no Decreto Estadual no 41.113/1996, com as alterações introduzidas pelo
Decreto Estadual no 42.053/1997.
É certo, ademais, que o art. 37, I, da CF, permite à
Administração que restrinja a admissão de servidores em seus quadros
por meio de fixação de pré-requisitos, a nortear a inclusão, ou não, de
candidato, em decorrência de seu poder discricionário.
No entanto, tal liberdade para fixar as bases dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
9
certames não é absoluta, devendo se pautar em critérios de razoabilidade
e proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário analisar a presença
desses critérios e rever eventual ilegalidade cometida pelo
administrador, sem que isso signifique intromissão na discricionariedade
do mérito administrativo.
No presente caso, correto o entendimento da MM juíza
ao reconhecer que houve rigor excessivo por parte da polícia militar
quando da avaliação social do autor.
Isso porque, os fatos que motivaram a reprovação
consistiram, basicamente, em atitudes isoladas e sem lastro probatório,
que são incapazes de refletir, por si só, a inidoneidade do autor e sua
incapacidade para ingressar no curso de formação em questão.
Ademais, embora conste como motivo da reprovação o
fato de o autor ter apresentado “condutas e comportamentos
incompatíveis nos locais de trabalho que frequentou, condutas estas de
cunho inadequadas e lastreadas de considerável desequilíbrio
emocional” (fls. 131), os documentos juntados pelo autor provam o
contrário, e acabam por afastar a presunção de legalidade e legitimidade
do ato administrativo.
Nesse sentido, as declarações juntadas às fls. 214/221,
não impugnadas pela apelante, dão conta da boa conduta que o autor
possuía nos ambientes de trabalho, em momento anterior e posterior
àquele indicado na investigação social, inclusive em período de estágio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
10
junto à Defensoria Pública, conforme segue:
“Declaro para os devidos fins, que o senhor Heraldo
Lima de Ataíde laborou, no período de novembro de
2017 a maio de 2018 junto à 22a Defensoria Pública de
Campinas, no cargo de Estagiário de Direito,
desempenhando suas funções com plena competência e
comprometimento profissional.
Nesse período, foi uma pessoa idônea, pontual,
cumpridora dos seus deveres, sendo acessível, com
facilidade para trabalhar, empatia e com boa dedicação,
proatividade
e
responsabilidade,
inclusive
no
atendimento aos usuários da Defensoria Pública.” (fls.
220)
“Declaro para os devidos fins que o senhor Heraldo
Lima de Ataíde laborou como estagiário de Direito no
período de Junho de 2016 a Outubro de 2017 junto à 9a
Defensoria Pública da Unidade de Campinas, no cargo
de estagiário de direito desempenhando suas funções
demonstrando
competência
profissional
de
comprometimento [...]” (fls. 221)
Ademais, se for aprovado e nomeado Aluno-Oficial da
Polícia Militar, ainda terá pela frente o período de estágio probatório e o
estágio administrativo-operacional, nos quais será avaliado quanto à
adaptação ao serviço público e obediência às ordens hierárquicas.
Dessa forma, mesmo considerada a discricionariedade
do ato administrativo para a escolha do melhor candidato entre aqueles
que concorrem à vaga, devem prevalecer os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo-se o autor no certame,
uma vez que os fatos apontados pela Comissão do Concurso são
genéricos e subjetivos, e que perdem força diante do conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
11
dos autos sem condições, portanto, de dar lastro a uma reprovação.
Em hipótese semelhante a dos autos, envolvendo
candidato reprovado na fase de investigação social, esta C. Câmara e
este E. Tribunal decidiram no mesmo sentido:
CONCURSO PÚBLICO. Capital. Polícia Militar.
Soldado PM de 2a Classe. Edital no DP-2/321/16.
Eliminação na fase de investigação social.
1.
Concurso público. Prevalece no concurso público o
interesse da Administração em selecionar, em atenção
aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da
eficiência, os candidatos mais aptos ao exercício do
cargo ou emprego público. É lícita a exigência de que o
candidato tenha bom comportamento, aí inserido não ter
usado substância entorpecente ilícita. 2. Motivação. A
motivação há de guardar relação com o ato que lhe
segue.
A
ambiência
criminosa
não
restou
suficientemente demonstrada. O destempero adolescente
ao lidar com a ruptura do relacionamento amoroso,
relatado pelo próprio autor, poderia representar alguma
instabilidade emocional, mas tal aspecto só poderia ser
verificado por ocasião do exame psicológico, não
havendo qualquer informação a respeito dos resultados
da avaliação feita do autor durante o concurso. A
condenação
da
companheira
do
autor,
embora
minimamente suficiente à decisão administrativa, é fato
isolado, posterior à aprovação do autor nas primeiras
fases do certame e as circunstâncias que circundam os
fatos narrados na ação penal não permitem atribuir à
condenação peso que justifique a exclusão do candidato.
Improcedência. Recurso do autor provido, com
observação. (AC no 1053803-86.2018.8.26.0053, Rel.
Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. em
20/05/2019)
Mandado de segurança. Concurso público. Soldado PM
2a Classe. Candidato reprovado na fase de investigação
social. Fatos isolados quanto à vida pregressa, que não
comprovam
perfil
incompatível
com
a
função
pretendida. Reprovação que não se justifica, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
12
observância ao princípio da razoabilidade. Danos
morais indevidos. Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 1051545-40.2017.8.26.0053, Rel. Antonio
Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j.
em 18/03/2019).
CONCURSO PÚBLICO. Polícia Militar. Autor excluído
do certame na fase de investigação social. Elementos
dos autos que contrariam as conclusões da investigação
social. Situação consolidada pelo decurso do tempo,
uma vez que, em razão de antecipação de tutela
anteriormente concedida, o autor foi nomeado e está em
exercício há mais de dois anos. Declarações e elogio de
seus superiores que demonstram sua boa conduta.
Sentença de improcedência. Pedido de anulação do ato
de exclusão que deve ser acolhido. Recurso provido
para
tal
finalidade.
(Apelação
no
1000286-40.2016.8.26.0053, Rel. Antonio Carlos Villen,
10a Câmara de Direito público, j. em 24/09/2018).
Ação anulatória de ato administrativo Reprovação em
concurso público Reprovação em fase de investigação
social
Autor que foi considerado indisciplinado e
desonesto, pois apresentou vários atestados médicos em
um de seus trabalhos Fato isolado que não indica que
ele não tenha capacidade para exercer as atividades de
policial militar Recorrente que trabalhou em outros
locais, sem qualquer fato desabonador
Falta de
razoabilidade da decisão
Autor reintegrado ao
concurso, devendo participar das próximas etapas

Dano moral não configurado Recurso parcialmente
provido. (AC 1017777-55.2019.8.26.0053, Rel. José
Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público,
j. 14/09/2020)
Direito administrativo. Concurso público de acesso à
carreira de policial militar. Eliminação de candidata na
fase de investigação social ao fundamento de existência
de advertência e de suspensão escolar, além de
comportamentos desabonadores no seu local de
trabalho. Impossibilidade de exclusão do certame em
razão de existência de infrações escolares cometidas
quando a candidata era menor. Impossibilidade de
eliminação
do
concurso
em
decorrência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008113-34.2018.8.26.0053 -Voto no 15994
13
comportamento inadequado no local de trabalho, por
inexistência de provas. Interpretação da exigência de
conduta social ilibada que excede a razoabilidade. Ação
ora
julgada
procedente.
Recurso
provido. (AC
1001059-63.2019.8.26.0673,
Rel.
Luis
Fernando
Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito Público,
j. 24/08/2020)
Confiram-se, também, as decisões proferidas por esta
Relatoria na Apelação no 1024574-81.2018.8.26.0053, j. em 01/07/2019,
e na Apelação no 1002485-30.2019.8.26.0053, j. em 17/06/2019.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
E, considerando o resultado deste recurso, deve a
apelante arcar com os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), ora
fixados em 2% sobre o valor da causa, os quais serão acrescentados aos
honorários fixados pelo juízo “a quo”.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação e à remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator